Tribunal: TJDFT
Processo: 0007190-88.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Detectada omissão no acórdão quanto à distribuição e majoração dos honorários advocatícios, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.

II. Recurso conhecido e provido.